Tribunal: STF
Processo: RE 1308729
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    O recorrente, em suas razões, questiona, apenas, o tópico do julgado que trata dos juros de mora e da correção monetária após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, pleiteando a aplicação a esses consectários legais dos exatos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    Circunscreve, ao final, seu pedido na reforma do “(...) acórdão recorrido, de modo a manter a correção monetária e os juros de mora do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado; ou, ao menos, modular os efeitos da decisão proferida no RE 870.947”.
    O acórdão recorrido tem o seguinte teor na parte impugnada (com destaques meus):
    “(...) Desse modo, merece parcial provimento o recurso da parte ré, pois deverá incidir correção monetária desde a data em que as parcelas deixaram de ser pagas, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação, conforme previsto na Súmula n° 204 do STJ, até o dia 29/06/2009; e a partir daí, estes serão calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança uma única vez, nos termos da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até o dia 25/03/2015, data a partir da qual se restabelecem os índices estabelecidos pela Lei nº 9.494/1997 com a sua redação original, contudo, aplicando-se para a correção monetária o IPCA-E. (...).”
    Em vista do presente extraordinário, foram os autos devolvidos para eventual retratação.
    Na retratação, apesar de o acórdão ter sido mantido nos seus inteiros termos, o ponto controvertido foi melhor explicitado, de forma a constar o que segue (com meus grifos):
    “(...) Desta feita, deve a correção monetária ser calculada nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, até o dia 25/03/2015, data a partir da qual se restabelecem os índices estabelecidos pela Lei nº 9.494/1997 com a sua redação original, com incidência do IPCA-E a partir da data de julgamento da modulação dos efeitos das decisões nas ADIs 4.357 e 4.425, e com a incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano somente até 29 de junho de 2009, nos termos da antiga redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo a partir de 30 de junho de 2009, calculados com base no índice oficial da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o dispositivo acima mencionado, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.960/2009, tal qual fixado na sentença e confirmado no acórdão, que não merece qualquer reparo. (...).”
    Seguiu-se a admissão do recurso.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo prejudicado, em parte, o apelo extremo e, de outro lado, quanto à correção monetária após 25.3.2015, correto o acórdão recorrido.
    É que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 para os juros de mora, o qual já foi deferido na origem, notadamente quando fez constar na retratação que a partir de 30.6.2009 estes consectários serão “(...) calculados com base no índice oficial da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o dispositivo acima mencionado, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.960/2009”, o recorrente carece de interesse recursal no ponto.
    De outro lado, quanto à correção monetária, faço dois registros.
    O primeiro é que quando o pronunciamento de origem, em adequação, consignou que “(...) deve a correção monetária ser calculada nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, até o dia 25/03/2015 (...)”, também abarcou o pedido do recorrente, de tal sorte que lhe falta, aqui, interesse no recurso.
    É certo que tal ponto contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810 (RE 870.947/SE), mas a reforma do julgado nesse tópico redundaria em agravamento da situação condenatória da Autarquia Previdenciária em exame de seu próprio recurso, já que ocorreria notória reformatio in pejus vedada em sede recursal.
    O segundo registro é que a atualização monetária observará o “(...) IPCA-E a partir da data de julgamento da modulação dos efeitos das decisões nas ADIs 4.357 e 4.425 (...)”, ou seja, após 25.3.2015, daí que o pronunciamento de origem coaduna-se com decidido no âmbito da repercussão geral do RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, em que o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, nessa parte, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III e na alínea b do inciso IV, ambos do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por restar-se, nesta parte, prejudicado e, na outra parte, nego-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator